Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-96.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009228-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), APARECIDA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 015.625.991-51 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – REMÉDIO HEROICO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS JUSTIFICADAS NO COMPORTAMENTO SUSPEITO DA PACIENTE E SUA COMPARSA E NO FORTE ODOR DE MACONHA QUE EXALAVA DAS BOLSAS QUE PORTAVAM, BEM ASSIM NA DECLARAÇÃO INFORMAL DA INCREPADA DE QUE HAVIA DROGA ARMAZENADA EM SUA RESIDÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em ilegalidade da apreensão da droga como meio de prova, pela suposta nulidade da busca pessoal e entrada forçada em domicílio sem mandado, se tais medidas se revelaram, por meio dos testemunhos em juízo dos policiais militares envolvidos na ocorrência, devidamente justificadas pela fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, oriunda do comportamento apresentado pela paciente e sua comparsa e do forte odor de maconha que exalava das bolsas que carregavam
, bem assim da confissão informal daquela de que em sua residência havia narcótico armazenado, o que se confirmou com a apreensão da droga e petrecho utilizado no comércio malsão no local.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DR.ª KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA

PACIENTE: APARECIDA DA COSTA MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, na ação penal n.º 0014763-98.2018.11.0064,
condenou-a

pela prática do crime de
tráfico de drogas
, à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal propriamente dito, a impetrante alega serem
nulas as provas
produzidas durante a persecução penal e utilizadas para amparar a r. sentença penal condenatória, que transitou em julgado no dia
09/08/2021
, porquanto obtidas mediante
buscas pessoal e domiciliar sem autorização judicial ou fundadas suspeitas de prática criminosa
.

Com fincas em tais argumentos, a subscritora da inicial requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem para que seja rescindido o r. édito condenatório definitivo, com o reconhecimento da nulidade arguida e, por conseguinte, absolvida a paciente, com fulcro no art. 386, incs. II e VI, do CPP.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 165987166 ao ID 165987176.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria pelo critério da
prevenção
(ID 166053182).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 166451675) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente capituladas aos autos sob o ID 167065687.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção
da ordem

sem análise do mérito;
e,
no mérito
, pela
denegação da ordem
(ID 93522992).

O remédio heroico foi julgado na sessão virtual iniciada em 31/05/2023 e encerrada no dia 06/06/2023, em que a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por unanimidade,
julgou o feito sem exame do mérito
, sob o viés de que fora utilizado como sucedâneo de revisão criminal, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício no
habeas corpus
.

Na sequência, a impetrante colacionou a estes autos a petição e o documento de ID 172831654 e ID 172831655, por meio dos quais informa que, contra o aludido acórdão, impetrou no Superior Tribunal de Justiça o
Habeas Corpus
n.º 831.270 - MT (2023/0204881-3) e requer o imediato cumprimento do que nele determinado pela Relatora Ministra Laurinha Vaz,
in verbis:

“
Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. Todavia, CONCEDO ordem de habeas corpus ex officio para determinar ao Tribunal estadual que aprecie a tese relativa à nulidade do feito em virtude de terem sido as provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso forçado em domicílio, arguida no Habeas Corpus n. 1009228- 96.2023.8.11.0000, julgando como entender de direito
”.

Por fim, foram juntados o
ofício nº 0691/2023-GABVP, da Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como o ofício n.º 059578/2023-CPPE, do Superior Tribunal de Justiça, que encaminham a cópia da decisão proferida no
Habeas Corpus
nº 831.270-MT (ID 173492656 ao ID 173492659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Nada obstante a impetrante defenda a nulidade das provas obtidas durante o flagrante, as quais ampararam a condenação da paciente
APARECIDA DA COSTA MEDEIROS
pelo crime de tráfico de drogas na ação penal
n.º 0014763-98.2018.11.0064, ao argumento de que teria inexistido justa causa para a busca pessoal e a invasão domiciliar realizadas pelos policiais responsáveis pela abordagem e que culminaram na apreensão da porção de maconha,
não vejo como ser acolhida a tese defensiva na via estreita do
habeas corpus
.

Isso porque, dessume-se da prova pré-constituída que, nas duas fases da persecução penal, os
policiais militares SGT Mauro Izidoro de Oliveira Junior
e
SD Emerson dos Santos Moraes
declararam que, no dia fatídico, enquanto realizavam rondas no bairro Vila Castelo, na cidade de Rondonópolis/MT, avistaram
a favorecida nessa ordem e a corré
Samilly Cristina Correia Araújo
adentrando em um táxi, as quais apresentaram bastante nervosismo ao notarem a presença da guarnição. Assim, decidiram abordá-las, ocasião em que constataram estarem as mulheres na posse de duas bolsas que exalavam um forte odor de maconha, porém, completamente vazias.

Com isso, os agentes estatais questionaram as suspeitas acerca da existência de droga, tendo a paciente afirmado que em sua residência havia entorpecentes armazenados, para onde os policiais se dirigiram e encontram 01 (uma) porção de MACONHA, pesando 11,52kg (onze quilogramas e quinhentos e vinte gramas), 01 (
uma) balança de precisão e o valor de R$ 1.562,00 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais).

Nesse contexto,
não há falar em
ilegalidade da apreensão da droga
como meio de prova, pela suposta
nulidade da revista pessoal e entrada forçada em domicílio
, eis que tais medidas se revelaram, por meio dos testemunhos em juízo dos agentes de segurança pública envolvidos na ocorrência, devidamente
justificadas

pela fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, oriunda do comportamento apresentado pela paciente e sua comparsa e do forte odor de maconha que exalava das bolsas que as duas carregavam
, bem assim da confissão informal de
APARECIDA DA COSTA MEDEIROS
de que em sua residência havia narcótico armazenado, o que se confirmou com a apreensão da droga e petrecho utilizado no comércio malsão.

Ou seja, completamente viabilizada a permissão para a revista pessoal realizada, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

Ademais, quanto à busca domiciliar sem autorização judicial, o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o RE n.º 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016)
– destaquei.

Portanto, devidamente justificadas no caso em apreço as medidas empreendidas, sem que existam indicativos de que os policiais militares
tenham agido
por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, por óbvio, conduziriam à nulidade da busca pessoal e posterior invasão domiciliar sem autorização judicial, não há nulidade a ser declarada na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.

4. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. (...)”
(AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

E, como bem destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, “
Não obstante a defesa, em recurso de apelação criminal, não ter arguido preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, o sentenciante e os membros da Segunda Câmara Criminal, com fundamento nos testemunhos, nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluíram pela existência de autoria e materialidade delitiva. Para rever os elementos inicialmente considerados e acolher a versão da impetrante seria imprescindível aprofundado exame do acervo processual, o que não se admite nesta via”
(ID
169767159 - pág. 5).

Em sendo assim, pelos motivos explanados neste voto, tenho por incabível o acolhimento da pretensão mandamental; e uma vez que não verificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
APARECIDA DA COSTA MEDEIROS
, mantendo incólume a r. sentença penal condenatória proferida na ação penal n.º
0014763-98.2018.11.0064, a qual transitou em julgado no dia
09/08/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023